Tribunal: TJDFT
Processo: 0000036-95.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000036-95.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a ESTHER DIAS CRIVINEL e EDVALDO SANTOS GUIMARÃES (ID: 37537304). O Distrito Federal nada disse sobre os cálculos (ID: 38535487). O exequente manifestou concordância e pugnou pela expedição dos precatórios (ID: 37891401). No que tange ao modo de pagamento dos créditos, nos ID: 11921022 e 1192108427712486, os beneficiários optaram pela expedição de precatório. Homologo os cálculos judiciais de ID: 37537304, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em favor de ESTHER DIAS CRIVINEL e EDVALDO SANTOS GUIMARÃES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 12 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador